Tribunal: STF
Processo: ARE 1574678
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto por Telma de Carvalho Penazzi contra acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Apelação. Mandado de segurança. Aposentadoria especial. Possibilidade de aposentação desde que cumpridos os requisitos das Leis Complementares 51/85, 1.062/08 e 114/04. Cálculo de aposentadoria. Integralidade dos proventos e paridade de reajustes nos termos do disposto na LC 51/85 que foi recepcionada pelo ordenamento jurídico, conforme a Emenda Constitucional n. 47. Aplicação do quanto decidido pelo STF no julgamento do Tema n.º 1.019, que absorveu o IRDR n.º 21 deste Tribunal. Ingresso no serviço público antes da EC nº 41/03, porém preenchido o requisito de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição após a mudança legislativa. Necessária a observância, contudo, da regra de transição estabelecida pelo art. 12 da LCE nº 1.354/20. Exigência de 52 anos de idade para pleitear a aposentadoria especial, com integralidade e paridade dos vencimentos, também com proventos correspondentes à última classe alcançada. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 8, p. 2)



    Opostos embargos de declaração pela requerente, foram rejeitados, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos de declaração com nítido caráter infringente. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.” (e-doc. 12, p. 2) 



    No apelo extremo, a recorrente alega que 



    “Como destacado nas razões do Recurso Extraordinário, o v. acórdão proferido em sede de juízo de conformidade, ao negar vigência à Lei Complementar nº 51/85, contrariou os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal, ao deixar de reconhecer o direito da impetrante à aposentadoria especial, com paridade e integralidade, afastando, ainda, a aplicação do que restou definido no Tema 1019 da Repercussão Geral, bem como do regramento estabelecido pela Emenda Constitucional nº 41/03.” (e-doc. 24, p. 3-4)



    Aduz que



    “já dispõe de todos os requisitos da Lei Complementar alteradora 144/14, quais sejam, 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, sendo 15 (quinze) anos no exercício de cargo de natureza estritamente policial. Dessa forma, faz jus à opção pelo regime que assegura proventos integrais, paridade e manutenção da classe.” (e-doc. 24, p. 4)



    Articula que “faz jus a aplicação do julgamento pronunciado da repercussão geral, Tema 1019.” (e-doc. 24, p. 7)



    Assevera que



    “no julgamento do RE 1.322.195 (Tema 1207 da Repercussão Geral), o STF firmou a tese de que a promoção por acesso a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso, e, portanto, não reinicia a contagem do prazo de 5 anos exigido pela Constituição para aposentadoria. 



    Assim, para fins de concessão de aposentadoria com proventos integrais, basta que o servidor tenha cumprido 5 anos no cargo efetivo, ainda que tenha sido promovido a uma nova classe há menos tempo.” (e-doc. 24, p. 9)



    Obtempera, ainda, que “resta demonstrado que o no acórdão atacado pelo Recurso Extraordinário interposto, encontra-se flagrantes violações aos Temas 1019/STF, Tema 1207/STF e ADI 7676 STF”. (e-doc, 24, p. 10)



    Pugna, ao final, que



    “seja recebido e provido o presente recurso contra decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário, retificando-se a decisão recorrida, para o fim de admitir, conhecer e determinar seu processamento e, ao final, lhe dar provimento.” (e-doc. 24, p. 10)



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se, inicialmente, que a Corte de origem não dissentiu da orientação perfilhada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão, estando esse entendimento consolidado na Súmula de nº 359/STF. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA REGULADA PELA EC 41/03. SÚMULA 359 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os proventos regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos da inatividade, ainda quando só requerida na vigência da lei posterior menos favorável. Súmula 359 do STF. II - Agravo regimental improvido” (RE n° 548.189/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/11/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA EX-COMBATENTE. CRITÉRIOS DE REAJUSTE. DIREITO ADQUIRIDO. 1. Decisão agravada que se apoia em entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que para os critérios de reajuste dos proventos de inatividade, incide a lei vigente à época da implementação dos requisitos da aposentadoria, mesmo que previdenciária. 2. Agravo regimental improvido” (RE n° 387.587/CE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 3/4/09);



    “Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2. Aposentadoria. Direito adquirido quando preenchidos todos os requisitos. Súmula 359/STF. 3. Requerimento administrativo. Desnecessidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, tão-somente, para afastar a retroação da data de início da aposentadoria” (RE nº 310.159/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 6/8/04);



    No caso dos autos o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não reconheceu o preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação vigente para a aposentadoria especial, baseado na seguinte fundamentação:



    “Não obstante as várias alterações legislativas, a redação conferida à aposentadoria especial dos policiais civis, dada pela LC 51/85, prevaleceu, sendo recepcionada pela Constituição em vigor. 



    E, nesse sentido, o Governo do Estado de São Paulo editou a Lei Complementar nº 1.062/2008, mantendo os critérios estabelecidos pela LC 51/85, coma adição, porém, do critério da idade mínima, a ser observado apenas aos funcionários que tenham ingressado no serviço público posteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41, em 19 de dezembro de 2003:



    Artigo 2º - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão aposentados voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:



     I - cinqüenta e cinco anos de idade, se homem, e cinqüenta anos de idade, se mulher; 



    II - trinta anos de contribuição previdenciária; 



    III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial. 



    Artigo 3º - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício em atividade estritamente policial, previstos nos incisos II e III do artigo 2º desta lei complementar. 



    Depois, foi dada nova redação ao art. 1º da LC 51/85 pela Lei Complementar nº 144/2014, reduzindo o tempo mínimo de contribuição e de serviço em cargo de natureza estritamente policial às mulheres:



    Art. 2 o O art. 1 o da Lei Complementar n o 51, de 20 de dezembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1 o O servidor público policial será aposentado: 



    II - voluntariamente, com proventos integrais,independentemente da idade: 



    a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; 



    b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.” (grifado)



    Aqui vale mencionar que, tratando especificamente da aposentadoria do servidor público policial civil que exerce atividades de risco, não são aplicadas as regras de transição da Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal no Tema 1.019, que absorveu o IRDR n.º 21 deste Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete:



    Recurso extraordinário em que se examina, à luz dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal; 3º, 6º, 6ºA e 7º da Emenda Constitucional nº 41/03 e 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, se o servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das referidas emendas constitucionais, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade. 



    Tese: O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.



    Em suma, com relação aos policiais civis que ingressaram no serviço público antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/03 (19 de dezembro de 2003), estes terão direito à aposentadoria com integralidade e à paridade se observados os requisitos dados pela LC 81/85, isto é, 30 (trinta) anos de contribuição para homens, com 20 (vinte) anos de contribuição em serviço estritamente policial; ou 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e 15 (quinze) anos de serviço estritamente policial, para as mulheres, dispensado o requisito da idade mínima imposto pela Lei Complementar Estadual n.º 1.062/08.



    No caso dos autos, da análise dos documentos de fls. 35/38, depreende-se que a impetrante, de fato, ingressou no serviço público estadual antes da Emenda Constitucional n.º 41/03, completando 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição e 15 (quinze) anos de contribuição em atividade estritamente policial em28/05/2020, fazendo jus à futura aposentadoria especial. 



    Ocorre que, com a publicação da Emenda à Constituição Estadual n.º 49/2020 e da Lei Complementar Estadual n.º 1.354/2020, em 06/03/2020, houve nova alteração da matéria.



    Artigo 12 - O servidor integrante das carreiras de Policial Civil, Polícia Técnico-Científica, Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, que tenha ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta lei complementar, poderá aposentar-se desde que observadas, cumulativamente, as seguintes condições: 



    I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, para ambos os sexos; 



    II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem; 



    III - 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher, e 20 (vinte) anos, se homem. 



    (...) 



    § 6° - Os servidores abrangidos pelo "caput" que na data de entrada em vigor desta lei complementar contar com20 (vinte) anos de contribuição se mulher e 24 (vinte e quatro) anos de contribuição se homem, poderão aposentar-se aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade se mulher ou 53 (cinquenta e três) anos de idade se homem, desde que completados os demais requisitos previstos nos incisos II e III deste artigo. 



    § 7º - Ao servidor policial civil que, na data de entrada em vigor desta lei complementar, tiver preenchidos os requisitos do "caput" deste artigo, aplica-se a Lei Complementar n.° 51, de 20 de dezembro de 1985, dispensado o requisito do inciso I deste artigo.



    Ademais, as referidas disposições têm aplicação imediata, pois, nos termos da Súmula 359 do STF, “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”. 



    No caso da impetrante, a certidão de fls. 38 confirma que, na data da publicação da referida emenda e lei complementar estadual, ainda não havia completado o requisito previsto no inciso II, do art. 2º, da LCE nº 1.109/2010, razão pela qual escapa da previsão de dispensa de idade mínima para aposentadoria, prevista no §7º do art. 12 da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020. 



    Entretanto, diante da informação de que completou 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição em 28/05/2020, aplica-se a ela a regra de transição do §6º, que exige 52 (cinquenta e dois) anos de idade para pleitear a aposentadoria especial, com integralidade e paridade dos vencimentos, também com proventos correspondentes à última classe alcançada.



    Neste sentido, precedente recente desta Câmara:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇAPREVIDENCIÁRIO. Aposentadoria especial. Policial Civil. Impetrante que, na data de publicação da ECE nº 49/20 e LCE nº 1.354/20, não tinha preenchido todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de observância da regra de transição estabelecida pelo art. 12, inciso I, da LCE nº 1.354/20. Manutenção da Sentença. Recurso NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1017265-96.2024.8.26.0053; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/08/2024; Data de Registro: 06/08/2024).



    Ante o exposto, é negado provimento ao recurso.” (e-doc. 8, p. 6-9)



    Assim, para dissentir do posicionamento adotado pela Corte a Quo, de que o recorrente não preenche os requisitos para aposentadoria especial e acolher a pretensão recursal, seria necessário, induvidosamente, reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Policial civil. Aposentadoria especial. Lei Complementar nº 51/85. Recepção pela CF/88. Abono de permanência. Percepção. Possibilidade. Requisitos para concessão do benefício. Preenchimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 51/85 foi recebido pela Constituição Federal. 2. A Corte já se pronunciou no sentido de que a Constituição não veda a extensão do direito ao abono de permanência para servidores públicos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4º, da CF. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 923.565/RS-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 1º/2/16) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. Servidor investido em cargo público antes da promulgação da EC 41/2003. Lei Complementar 1.062/2008 do Estado de São Paulo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.131.956/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/2/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE nº 983.962/RO-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 8/6/17) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.408.167/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber - Presidente, DJe 15/6/23).



    Ainda que possível superar tais óbices, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação relativa à incidência da Súmula nº 284 desta Corte, tendo em vista a ausência de impugnação em face da falta de prequestionamento declinada pelo tribunal regional. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente